Tribunal: STF
Processo: RE 236409
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. VALOR DA OPERAÇÃO OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      Base de cálculo do ICMS. Inclusão no valor da operação ou
da prestação de serviço somado ao próprio tributo.
Constitucionalidade declarada pelo Pleno desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.